Tribunal: TJES
Processo: 5006875-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006875-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO DO VALLE GABRECHT
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BRENO DO VALLE GABRECHT
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 13460626 de origem), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

O Recorrente alega, em resumo, que se tem evidenciada a descaracterização da mora diante da abusividade dos juros remuneratórios do contrato objeto da demanda, eis que suas taxas mensal (2,93%) e anual (41,38%) estariam acima da média de mercado.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o veículo lhe seja imediatamente restituído e, por fim, que “
seja o contrato declarado abusivo e, em consequência, que seja AFASTADA A MORA e PROVIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA NA ORIGEM
”.

Decisão (id. 3089373), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3205102), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3089373), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, o Recorrente propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face da Recorrida, tendo por objeto o veículo “
marca: FORD – modelo: FOCUS 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5P – Ano: 2011/2011 – Cor: PRETA – Placa: CUC9B08 - chassi: 8AFUZZFFCBJ403807
”.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar de busca e apreensão do aludido veículo, em face da qual o Recorrente se insurge por meio deste recurso, defendendo, em síntese, a descaracterização da mora diante da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

De acordo com o
§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Em sendo assim, preceitua o
§ 2º, do citado artigo
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

À vista da clareza literal do dispositivo,
é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida
, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se pacífica, inclusive em
precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in litteris:

“
EMENTA
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Em sendo assim, na medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual.

Neste ponto, não se pode olvidar que a
Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

Nesta ordem de ideias, esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
assentou a compreensão de que “
m
eras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

Na hipótese dos autos, à míngua de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, a qual restou concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, não se faz possível deferir o pretendido efeito suspensivo na espécie.

Pelo exposto,
INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, a simples alegação de abusividade contratual não autoriza a suspensão ou a revogação da medida liminar concedida em sede de Ação de Busca e Apreensão fundada no inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, sob pena de vulneração do regramento especial instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO/REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR COM AMPARO EM ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Na medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio (artigo 3º, § 1º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual.

II.
De acordo com a Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

III.
“
M
eras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

IV.
Na hipótese dos autos, à míngua de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, a qual restou concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, não se faz possível deferir o pretendido efeito suspensivo na espécie.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.